Tribunal: STJ
Processo: 0002530-94.2010.8.10.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1907020 - MA (2020/0309729-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESTADO DO
MARANHÃO DO SUL
ADVOGADOS
: BRUNO MACIEL LEITE SOARES - MA007412
SIDNEY SÁ DAS NEVES E OUTRO(S) - DF033683
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - BA018109
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - DF038691
AGRAVADO
: DARCI ANTONIO CAMERA
ADVOGADOS
: LARISSA CRISTINA NOGUEIRA DE MELO DA SILVA
SANTOS - MA019913
TAYANE MARTINS ALMEIDA OLIVEIRA - MA012446
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO
DE PROTEÇÃO VEICULAR. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM
MORA
DO
ASSOCIADO
INADIMPLENTE.
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
REJULGAMENTO.
1. Constatada a dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que a caracterização da relação de
consumo é determinada pelo objeto contratado, independentemente da
natureza jurídica da entidade prestadora do serviço. Na hipótese, o serviço de
proteção veicular configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de
Defesa do Consumidor.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de que a ausência de comunicação
prévia do segurado acerca da inadimplência impede a suspensão ou resolução
do contrato de seguro.
3. O Tribunal de origem deixou de analisar questão essencial à controvérsia,
relativa à constituição em mora do associado inadimplente antes do
cancelamento do contrato, incorrendo em omissão. Tal omissão configura
violação do art. 1.022 do CPC, justificando a anulação do acórdão recorrido.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49487790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8202a5d3-b7ed-439c-a544-7565ece8120d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8202a5d3-b7ed-439c-a544-7565ece8120d

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1907020 - MA (2020/0309729-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESTADO DO
MARANHÃO DO SUL
ADVOGADOS
: BRUNO MACIEL LEITE SOARES - MA007412
SIDNEY SÁ DAS NEVES E OUTRO(S) - DF033683
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - BA018109
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - DF038691
AGRAVADO
: DARCI ANTONIO CAMERA
ADVOGADOS
: LARISSA CRISTINA NOGUEIRA DE MELO DA SILVA
SANTOS - MA019913
TAYANE MARTINS ALMEIDA OLIVEIRA - MA012446
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO
DE PROTEÇÃO VEICULAR. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM
MORA
DO
ASSOCIADO
INADIMPLENTE.
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
REJULGAMENTO.
1. Constatada a dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que a caracterização da relação de
consumo é determinada pelo objeto contratado, independentemente da
natureza jurídica da entidade prestadora do serviço. Na hipótese, o serviço de
proteção veicular configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de
Defesa do Consumidor.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de que a ausência de comunicação
prévia do segurado acerca da inadimplência impede a suspensão ou resolução
do contrato de seguro.
3. O Tribunal de origem deixou de analisar questão essencial à controvérsia,
relativa à constituição em mora do associado inadimplente antes do
cancelamento do contrato, incorrendo em omissão. Tal omissão configura
violação do art. 1.022 do CPC, justificando a anulação do acórdão recorrido.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48291885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:04
Código de Controle do Documento: ccd82c93-93fd-4560-9188-f7d9538efbd1

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS
TRANSPORTADORES
DO
ESTADO
DO
MARANHÃO
DO
SUL
(ATEMASUL) contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial
interposto por DARCI ANTÔNIO CÂMERA.
A decisão impugnada possui o seguinte teor (fls. 952/962):

(...) Quanto ao mérito da controvérsia posta no recurso
especial, após proceder a análise das razões apresentadas
no agravo, constatei estarem presentes argumentos que
justificam a reconsideração da decisão de fls. 422/427. Isso
porque, ao contrário do que fora consignado na decisão
monocrática agravada, a jurisprudência desta Corte vem
entendendo que a relação de consumo é caracterizada pelo
objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica
da entidade que presta os serviços. (...) Na hipótese, nota-se
que o Tribunal a quo entendeu que o Código consumerista
não seria aplicável à relação jurídica firmada entre as
partes, por se tratar a ora recorrente de associação sem fins
lucrativos. (...) Nesse contexto, considerando que a avença
tem como objeto serviço de proteção veicular, é certo que a
relação jurídica firmada entre as partes se encontra sob o
manto do CDC, o que revela a dissonância entre o acórdão
impugnado e o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Outrossim, esta Corte já pacificou o entendimento
de que a indenização securitária é devida quando ausente a
comunicação prévia do segurado acerca do atraso no
pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial
para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. (...)
No caso dos autos, a Corte de origem consignou que o
próprio autor, ora agravante, reconheceu que estava
inadimplente, há mais de dois meses, com as parcelas
mensais vencidas em maio/2010 e junho/2010, as quais
somente foram pagas no dia seguinte da ocorrência do
sinistro com o veículo. Não obstante, a Corte não analisou
se a associação agravada constituiu em mora o devedor ora
agravante, incorrendo em violação do artigo 1.022 do CPC,
tendo em vista tratar-se de questão imprescindível à
solução da controvérsia, estando in casu, justificada a
anulação do acórdão impugnado, para que nova decisão
seja proferida, após a análise da questão fático-probatória
em comento. (...) Ante o exposto, conheço e dou
provimento ao presente agravo interno para reconsiderar a
decisão monocrática impugnada, bem como para dar
provimento ao recurso especial para anular o acórdão
estadual recorrido, por violação do artigo 1022 do CPC,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal local para
rejulgamento da questão, em especial para que analise se a
associação agravada constituiu em mora o associado
inadimplente antes de proceder ao cancelamento do
contrato.

Em sua razões recursais (fls. 484/492), alega a agravante a desnecessidade
de retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois os documentos juntados são suficientes
Documento eletrônico VDA48291885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:04
Código de Controle do Documento: ccd82c93-93fd-4560-9188-f7d9538efbd1

para comprovar a ciência inequívoca do agravado sobre sua inadimplência e má-fé, já
tendo o TJMA se manifestado acerca da constituição em mora do autor ora agravado,
reconhecendo sua inadimplência.
Requer a retratação/reforma da decisão monocrática impugnada, para
estabelecer o acórdão do TJMA, reconhecendo a legitimidade da negativa de cobertura
securitária devido à inadimplência e má-fé do agravado.
Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (fls. 496/508),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Após proceder à análise das razões apresentadas pelo recorrente, constatei
não estarem presentes argumentos que justifiquem a reconsideração da decisão de fls. 474
/480.
Isso porque, consoante o consignado na decisão agravada, a jurisprudência
desta Corte vem entendendo que a relação de consumo é caracterizada pelo objeto
contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO.
SERVIÇO
DE
PROTEÇÃO
VEICULAR
MEDIANTE
REMUNERAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
APLICAÇÃO DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ.
DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE
À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. MULTA PROCESSUAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de
consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo
importante a natureza jurídica da entidade que presta os
serviços, ainda que sem fins lucrativos.
2. As decisões monocráticas do STJ não se prestam a
demonstrar eventual divergência jurisprudencial.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo
interno não enseja a necessária imposição de multa
processual, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no R Esp n. 2.110.638
/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
)
12/8/2024

Documento eletrônico VDA48291885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:04
Código de Controle do Documento: ccd82c93-93fd-4560-9188-f7d9538efbd1

Considerando que a avença tem como objeto serviço de proteção veicular, é
certo que a relação jurídica firmada entre as partes se encontra sob o manto do CDC, o
que revela a dissonância entre o acórdão impugnado e o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
Outrossim, esta Corte já pacificou o entendimento de que a indenização
securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso
no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução
do contrato de seguro.
Nesse sentido, cito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
COBERTURA
SECURITÁRIA.
DEVER DE INDENIZAR. INADIMPLEMENTO DO
SEGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA
MORA. IMPOSSIBILIDADE. ARESTO BASEADO NA
ANÁLISE
DA
APÓLICE.
REVISÃO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS
DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SÚMULA
No
616
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA
DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão
publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de :9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal de origem destacou que, nos termos da
apólice contratada, o seguro não poderia ser cancelado
automaticamente, em caso de atraso no pagamento do
prêmio, sem a precedência de notificação do segurado para
regularizar a pendência, no prazo de dez dias.
3. Dessarte, para modificar o julgado, na via especial, e
acolher o pleito da seguradora, no sentido de que a
indenização securitária não é devida porque o segurado
estava inadimplente no momento da ocorrência do sinistro,
seria necessário revisitar o substrato fático da demanda,
procedimento obstado pelas Súmulas nos 5 e 7, ambas do
STJ.
4. Nos termos consubstanciados na Súmula no 616 do STJ,
A indenização securitária é devida quando ausente a
comunicação prévia do segurado acerca do atraso no
pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial
para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
(Segunda Seção, j. , D Je ).23/5/2018
5. Em
28/5/2018
virtude do não provimento do presente recurso, e da
Documento eletrônico VDA48291885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:04
Código de Controle do Documento: ccd82c93-93fd-4560-9188-f7d9538efbd1

anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao
caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no
percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa,
ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos
do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não
provido, com imposição de multa. (AgInt no AR Esp
1.327.250/PR,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17.12.2018, D Je
19.12.2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO.
RECUSA.
FALTA
DE
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CANCELAMENTO
UNILATERAL DA AVENÇA PELA SEGURADORA.
INTERPELAÇÃO.
SEGURADO.
NECESSIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência iterativa do Superior
Tribunal de Justiça, "O mero atraso no pagamento de
prestação do prêmio do seguro não importa em
desfazimento automático do contrato, para o que se exige,
ao menos, a prévia constituição em mora do contratante
pela seguradora, mediante interpelação" (R Esp n. 316.552
/SP, Rei. Min. Aldir Passarinho Júnior,DJ ).
2. Agravo12/4/2004 regimental a que se nega provimento
(STJ, AgRg no AR Esp n. 539.124/SP, Rei. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 6-11-2014).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 60
DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE.
1. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da
mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência
do
contrato,
desde
que
o
consumidor
seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656
/98).
2. Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de
inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora
do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário,
não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da
notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR
Esp n. 2.477.912/SE, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em , D Je de
.)
9/9/2024

No caso dos autos, a Corte de origem consignou que o próprio autor, ora
agravado, reconheceu que estava inadimplente, há mais de dois meses, com as parcelas
mensais vencidas em maio/2010 e junho/2010, as quais somente foram pagas no dia
seguinte da ocorrência do sinistro com o veículo. Não obstante, a Corte não analisou se a
associação agravada constituiu em mora o devedor ora agravante, incorrendo em
Documento eletrônico VDA48291885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:04
Código de Controle do Documento: ccd82c93-93fd-4560-9188-f7d9538efbd1

violação do artigo 1.022 do CPC, tendo em vista tratar-se de questão imprescindível à
solução da controvérsia, estando,
, justificada a anulação do acórdão impugnado,
in casu
para que nova decisão seja proferida, após a análise da questão fático-probatória em
comento.
A propósito, confira-se:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO
DIREITO À ESPÉCIE.
1. Afastada a improcedência do pedido, sendo necessário o
exame de matéria de fato e contratual versada na apelação
e não decidida na instância ordinária, correta a decisão que
determinou o retorno dos autos à origem para o exame das
questões remanescentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no R Esp n. 1.626.152/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em ,
DJe de
.)
13/8/2019

Assim, apesar do elevado esforço argumentativo do agravante, não
vislumbro razões para reconsiderar, tampouco reformar a decisão agravada, que deve ser
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno .
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA48291885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:04
Código de Controle do Documento: ccd82c93-93fd-4560-9188-f7d9538efbd1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.907.020 / MA
Número Registro: 2020/0309729-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025309420108100026 0402832017 402832017
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DARCI ANTONIO CAMERA
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LARISSA CRISTINA NOGUEIRA DE MELO DA SILVA SANTOS -
MA019913
TAYANE MARTINS ALMEIDA OLIVEIRA - MA012446
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESTADO DO
MARANHÃO DO SUL
ADVOGADOS
: BRUNO MACIEL LEITE SOARES - MA007412
SIDNEY SÁ DAS NEVES E OUTRO(S) - DF033683
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - BA018109
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - DF038691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49463725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:51
Código de Controle do Documento: 5d486493-8f56-4a1c-afd2-3e833698b124

AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESTADO DO
MARANHÃO DO SUL
ADVOGADOS : BRUNO MACIEL LEITE SOARES - MA007412
SIDNEY SÁ DAS NEVES E OUTRO(S) - DF033683
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - BA018109
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - DF038691
AGRAVADO
: DARCI ANTONIO CAMERA
ADVOGADOS : LARISSA CRISTINA NOGUEIRA DE MELO DA SILVA SANTOS -
MA019913
TAYANE MARTINS ALMEIDA OLIVEIRA - MA012446
DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:51
Código de Controle do Documento: 5d486493-8f56-4a1c-afd2-3e833698b124